Tribunal: TJDFT
Processo: 0720741-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGENCIA EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. E CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME CONTINUADO. DANOS MORAIS MÍNIMOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu nas penas do art. 24-A da Lei 11.240/2006 e do art. 147-A do Código Penal, em razão de ter supostamente descumprido medidas protetivas de urgência arbitradas em processo autônomo e por supostamente estar perseguindo a sua ex-esposa, perturbando-lhe o sossego e causando-lhe temor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se o encontro entre o réu e a vítima deu-se de forma fortuita, casual ou com dolo (ii) se o reu descumpriu as medidas protetivas em outras duas oportunidades; (iii) se ocorreu a habitualidade necessária a caracterização do crime de perseguição; (iv) se a dosimetria foi realizada corretamente ou se deve ser reduzida ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, o dolo na conduta caracteriza-se pelo simples fato de o réu, mesmo ciente de sua proibição, se aproximar ou se dirigir a local pelo qual está legalmente proibido de ir, o que foi comprovado nestes autos. 3.1. No caso ora apurado, constatou-se que o réu, em pelo menos três oportunidades, violou a zona de exclusão em torno da vítima, aproximando-se indevidamente dela, gerando-lhe temor e medo de sair de casa.
4. O crime de perseguição (ou stalking ou assédio persistente) tutela a liberdade individual, criminalizando condutas reiteradas que invadam a privacidade e a intimidade da vítima, impedindo o pleno exercício de sua liberdade. 4.1. O verbo “perseguir”, em sua tipificação objetiva, refere-se a conduta de seguir de perto, ir ao encalço, acossar, vexar, atormentar, fazer punir, importunar etc.; reiteradamente implica conduta que se repete, se renova; por qualquer meio abrange toda forma de comunicação (oral, escrito, mímico, simbólico) pela qual o sujeito ativo atinge a pessoa ofendida, inclusive pela internet e telefone (cf. STF. HC 238513/SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 14/03/2024). 4.2. A partir das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verificou-se que o réu, ciente da rotina da vítima, buscou circular na região de sua residência nos horários em que sabia que ela estaria na rua, o que, claramente, sabia que a importunaria, além de ter encarado-a na presença de sua irmã, o que configura, assim, as elementares do tipo penal em questão.
5. A dosimetria da pena foi calculada corretamente e, assim, não merece reparo.
6. Os danos morais mínimos arbitrados observaram os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fundados em elementos probatórios fornecidos pelo próprio réu, razão pela qual o seu quantum deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.